Tribunal: TJPA
Processo: 0002625-23.2016.8.14.0085
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002625-23.2016.8.14.0085

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: THIAGO RENE CABRAL DO NASCIMENTO, RUI DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: BRANDON SOUZA DA PIEDADE

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002625-23.2016.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BENEVIDES/PA (VARA CRIMINAL)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDOS:
THIAGO RENE CABRAL DO NASCIMENTO E RUI DOS SANTOS NASCIMENTO
(ADV.: BRANDON SOUZA DA PIEDADE, OAB/PA Nº 19.845)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO
PARQUET
. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES SUSPENSIVAS. PERÍODO DE PROVA EXPIRADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. O descumprimento das condições estabelecidas para o período de prova impede a extinção da punibilidade do agente, ainda que o benefício não tenha sido expressamente revogado antes de expirado o prazo de suspensão. Precedentes do STJ.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotora de Justiça Tatiana Ferreira Granhen, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que extinguiu a punibilidade dos recorridos Thiago Rene Cabral do Nascimento e Rui dos Santos Nascimento.

Narra a denúncia que,
ipsis literis
:

“(...)
os policiais civis lotados na Delegacia de Polícia Civil de Inhangapi, no atendimento a uma denúncia anônima dando conta que no propriedade do senhor Rui, na
Colônia Pau Amarelo,
estava ocorrendo o desmanche de um veículo, se dirigiram para o local informado e, em lá chegando, encontraram várias peças de automóvel, algumas queimadas, procederam à apreensão do material encontrado e, ao pesquisarem pela numeração de um dos vidros apreendidos no local, constaram que as peças eram do automóvel
WW/GOL
, cor azul, placa JUP-1450, licenciado em nome de Valmir Sousa Maria e que fora furtado por volta das 22h00m dos dia 25/05/2016 da posse de Vagner Alexsandro Ribeiro Maria, na
Praça do £strela,
em Castanhal, tendo sido instaurado o inquérito policial e, no decorrer do procedimento, foram interrogados Thiago Rene Cabral do Nascimento e Rui dos Santos Nascimento, os quais negaram a prática do crime do crime, tendo Thiago dito que havia comprado o veículo de uma pessoa de prenome
Antonio,
enquanto Rui alegou desconhecer que A sua propriedade tenha sido usada como local para desmanche do veículo
. (...)”.

Inconformado com a sentença de extinção de punibilidade, a representante do ministério público sustenta, resumidamente a revogação do benefício mesmo após decorrido o período de prova, ante os descumprimentos das obrigações impostas aos recorridos.

A defesa,

por sua vez, refutou os argumentos do
Parquet
e se posicionou pela manutenção integral da sentença impugnada (ID 5565798).

O Juízo
a quo
manteve seu
decisum
, conforme consta no ID 5565799.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 6010421).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, eu o conheço.

O Ministério Público, em suas razões, ao analisar a questão, pleiteia pela revogação do benefício para os recorridos, ante o descumprimento, por ambos, das condições da
Sursis
durante o período da suspensão condicional do processo.

Entendo que tal alegação merece prosperar.

Explico.

O descumprimento das condições estabelecidas para
o período de prova impede a extinção da punibilidade do agente, ainda que o benefício não tenha sido expressamente revogado antes de expirado o prazo de suspensão.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade não pode ocorrer de forma automática, uma vez que nem todas as condições suspensivas foram adimplidas. Qualquer entendimento que fosse de encontro a esse posicionamento serviria como um estímulo para descumprir as condições impostas pouco antes de findar o prazo de suspensão condicional do processo, quando não tivesse mais tempo hábil para apuração das faltas e eventual revogação do benefício.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DESCUMPRIMENTO OCORRIDA DURANTE O LAPSO PROBATÓRIO
. 1. É inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez que a defesa impugna decisão monocrática, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto. Precedentes do STJ e do STF.

2. O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal.

Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (...)

(STJ. AgRg no HC 563.607/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)” (grifei)

Trago, também, julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACORDADAS. PERÍODO DE PROVA EXPIRADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE
.
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
Entendimento pacificado via Recurso Repetitivo perante o STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVALIDADA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.

(TJ-GO - RSE: 152501720138090091, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2878 de 27/11/2019)”
(grifei)

Assim, comprovado que os recorridos não cumpriram as condições que lhes foram impostas, ou seja, não pagamento de todas as parcelas de indenização à vítima e não comparecimento mensal ao juízo (ID 5565794 e ID 5565793- pág. 5 e 6), faz-se necessária a revogação do benefício, com o regular prosseguimento do processo.

Pelo exposto, acompanho o parecer do eminente procurador, para
conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público,
cassando a sentença que extinguiu a punibilidade dos recorridos Thiago Rene Cabral do Nascimento e Rui dos Santos Nascimento, e, consequentemente, determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular prosseguimento.

É como voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-

Relator

Belém, 23/02/2022